Tribunal: STF
Processo: ARE 1493754
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ATUAR DO JORNALISTA QUE SE DIRIGE AO PRESIDENTE DE UMA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E NÃO À PESSOA DO APELANTE. PAPEL DE FORMADORES DE OPINIÃO DOS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. 



    Inequivocamente, o atuar do Jornalista dirige-se ao Presidente de uma Concessionária de Serviços Públicos e não à pessoa do Apelante Carlos Jereissati. Não se vê na referida coluna o ânimo de ofensa ou retaliação pessoal que poderiam ensejar lesão aos valores íntimos da personalidade. Neste esgrimir de interesses, onde se identifica a chamada colisão de direitos fundamentais, pode-se perfeitamente visualizar que as pessoas que ostentam uma vida pública, estão imponderavelmente mais expostas à violação da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada do que o cidadão comum, que inelutavelmente goza de maior proteção. Precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido da prevalência de um direito fundamental sobre o outro, tal como na espécie, a partir de um juízo de ponderação. Reclamação 2040 de relatoria do Ministro Nery da Silveira. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. IV, IX e XIV, e 220, § 1º, da Constituição da República. Discorre sobre o “nítido abuso do direito de informar” cometido pelos recorridos, afirmando devida a pleiteada condenação ao pagamento de indenização por danos morais (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O jornalista, ora segundo Apelado, faz menção à disposição do Governo de retirar Daniel Dantas da Brasil Telecom e que, embora o então Presidente da República tivesse alegado que nunca soubera da bandalheira que ocorria à sua volta, todavia teria interferido, pessoalmente, numa disputa comercial, pressionando um Banco estrangeiro a favorecer um Grupo privado que o financiava, em detrimento de outro. Este, em sinopse, o conteúdo da matéria jornalística em questão. 



    Depreende-se rápido e facilmente que o Sr. Carlos Jereissati foi referido em passant, como Presidente da Concesionária TELEMAR, aludindo-se o Jornalista a fatos relativos ao exercício da Presidência daquela empresa, sua relação com o Governo e com o Partido dos Trabalhadores. 



    A matéria contida na referida coluna, teria sido muito mais gravosa ao Governo, ao então Presidente da República, ao Partido dos Trabalhadores e ao Presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, evidentemente. 



    Inequivocamente, o atuar do Jornalista dirige-se ao Presidente de uma Concessionária de Serviços Públicos e não à pessoa do Apelante Carlos Jereissati. Não se vê na referida coluna o ânimo de ofensa ou retaliação pessoal que poderiam ensejar lesão aos valores íntimos da personalidade. 



    Portanto, neste esgrimir de interesses, onde se identifica a chamada colisão de direitos fundamentais, pode-se perfeitamente visualizar que as pessoas que ostentam uma vida pública, estão imponderavelmente mais expostas à violação da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada do que o cidadão comum, que inelutavelmente goza de maior proteção. Já se disse alhures, que a casa em que mora o homem público deveria ter paredes de vidro, idealizando-se, simbolicamente, a limitação de que o mesmo ostenta com relação a esses direitos fundamentais. 



    A Constituição Federal consagra preceitos relativos à livre expressão de comunicação em diversos dispositivos (art. 5 0, IV, V, IX, XII e XVI, conjugados com os artigos 220 e 224). Tal direito se reflete em três modalidades: manifestação do pensamento, liberdade de informação e liberdade de informação jornalística. 



    O conceito da liberdade de informação jornalística, segundo o magistério do professor José Afonso da Silva, não se limita "... na simples liberdade de imprensa, pois está ligada à publicação de veículo impresso de comunicação. A informação jornalística alcança qualquer forma de divulgação de notícias, comentários e opiniões por qualquer veículo de comunicação social." (Curso de Direito Constitucional Positivo, 10' edição, p. 239). 



    Esse direito fundamental relativo à difusão de informações, consubstancia direito de livre pesquisa e difusão, acarretando, consequentemente, um dever consistente em não impedir que essa pesquisa de divulgação seja levada ao conhecimento público. O preceito constitucional impõe a livre difusão de informações através dos meios respectivos, sem qualquer censura evidentemente, ficando responsável aquele que desbordar dos princípios da correção e imparcialidade. 



    Por outro lado, não menos protegido pela Carta Política é o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, etc. 



    Para dirimir esses conflitos de direitos fundamentais, imprescindível se torna distinguir os nítidos e inquestionáveis limites que sinalizam o livre exercício do direito à liberdade de expressão e informação pelo órgãos de imprensa, que constituem, inegavelmente, a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem de qualquer cidadão. 



    (...)



    Não existe hierarquia constitucional entre direitos protegidos constitucionalmente, assim um direito não pode esvaziar ou aniquilar o outro. 



    A doutrina criou instrumento para solucionar a questão de colisão de direitos em sentido estrito através da concordância prática, que é um juízo que se faz pesando os valores envolvidos. No caso concreto far-se-á um juízo de ponderação, de qualquer forma não se pode aniquilar nenhum direito. Cada direito tem um núcleo essencial. Se esse núcleo for atingido, teremos a aniquilação do direito. 



    Ainda que o Jornalista, segundo Apelado, tenha desbordado dos limites em que deveria se situar, no sopesar dos fatos, à luz do Direito, não pode o Julgador deixar de considerar o papel importante dos meios de divulgação, como formadores de opinião, numa sociedade desinformada, carente de cultura e de tudo enfim. 



    Inequivocamente, uma das formas de censurar e aniquilar os meios de divulgação, constitui-se na imposição de indenizações, que podem inclusive tornar-se um óbice intransponível à liberdade de informação jornalística. 



    Em circunstâncias tais, induvidosamente, deve o Julgador ao dirimir tais conflitos, verificar a relevância de cada um desses direitos fundamentais postos em julgamento, tornando-se, na hipóteses que verte dos autos, muito mais relevante o direito constitucional de informação jornalística, até porque, como já se disse, é ele de interesse público e o Apelante não foi atingido com retaliação pessoais, como já evidenciado, e tão somente como homem público (Presidente de Concessionária de Serviço Público). 



    É notório que as relações entre o Poder Público concedente e as concessionárias de serviço público, eventualmente, não são dirigidas para o interesse público. Em determinadas circunstâncias existem comprometimentos e os interesses são outros. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a RC1 2040, Relator Nery da Silveira, julgado em 21.02.2002, entendeu existente a prevalência de um direito fundamental sobre o outro, tal como ocorre na espécie. 



    Por demais, os fatos narrados na coluna de autoria do segundo Apelado, já haviam sido divulgados por inúmeros meios de comunicação, inclusive INTERNET, que assim já eram notórios e do pleno conhecimento público. 



    Anote-se por derradeiro que, a pretexto de reclamar das ofensas assacadas pelo Jornalista em sua coluna, o Autor, na inicial, proferiu inúmeras afirmações que podem até constituir ofensas à pessoa do Jornalista, de poder ofensivo superior àquelas das quais reclamas. Bastante cotejar os textos 



    Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, mantendo-se a sentença ora vergastada pelos seus próprios fundamentos.” (e-doc. 32).



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130/DF, reiterou a ampla liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim como a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2019, p. 06/11/2019).



    5. Conforme deixou claro esta Suprema Corte, é descabida a censura prévia à atividade jornalística, o que não impede o controle judicial realizado posteriormente, para verificação de existência ou não de excessos cometidos por meio do exercício dessa atividade, que acarretem violações, dentre outros, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos indivíduos, direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.



    6. No caso em análise, a partir das provas carreadas aos autos, concluiu o Tribunal de origem que "o Apelante não foi atingido com retaliação pessoais, como já evidenciado”, e “os fatos narrados na coluna de autoria do segundo Apelado, já haviam sido divulgados por inúmeros meios de comunicação, inclusive INTERNET, que assim já eram notórios e do pleno conhecimento público”. 



    7. Fica evidente que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados pelo recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A essa mesma conclusão também chegaram o Tribunal de origem, na análise da admissibilidade do recurso extraordinário, e o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do recurso especial.



    8. Ainda que o recorrente afirme que não discute fatos, as razões do recurso extraordinário são permeadas de exposição de sua interpretação acerca da matéria jornalística discutida e de como essa lhe causou danos, não se sustentando a afirmação feita.



    9. Assim, incide no caso o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    10. No mesmo sentido do ora decidido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO." 



    (RE nº 586.463-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 17/10/2022).



    "DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido." 



    (RE nº 1.372.583-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 05/10/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos § 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator